Tribunal: TJDFT
Processo: 0726192-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PENA NÃO SUPERIOR A OITO ANOS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
1. “Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, em observância à quantidade de pena estipulada e à primariedade do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', e §3o, do Código Penal.” (Acórdão n.1052617, 20170020106635RVC, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 139/143)
2. Revisão criminal julgada procedente.